Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. As concessionárias prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, por força dos ditames do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. O dever de indenização depende da constatação do nexo de causalidade entre a interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica, sob responsabilidade da concessionária de energia elétrica, e o evento danoso suportado pelo usuário.
3. Os atos realizados pela CEB, no exercício de sua competência configuram ato administrativo com presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, uma vez que a Administração Pública, mesmo descentralizada, é detentora do poder de fiscalização dos serviços de energia elétrica, cujos atos gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituída por prova robusta em sentido contrário.
4. A ausência de notificação à CEB em prazo razoável transcorrido depois da alegada intercorrência reverte-se em ônus desfavorável à seguradora, ante a impossibilidade de vistoria dos equipamentos danificados, inviabilizando a plena averiguação do nexo de causalidade, especialmente diante de laudo técnico que demonstra ausência de distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro.
5. Recurso não provido.